Tribunal: TCU
Processo: 016.074/2024-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-03-11
Data de publicação: 2025-03-14

Ementa:
ATOS DE ADMISSÃO. Lista sumária 26/2024 de atos para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 1620/2025-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, tendo em vista que os efeitos financeiros dos atos de admissão de pessoal em análise se exauriram antes de seu processamento pela Corte, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso II, e 260, § 5o, todos do Regimento Interno deste Tribunal, em considerar prejudicados por perda de objeto os atos de admissão emitidos em favor dos interessados constantes da Lista 26/2024 a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 016.074/2024-6 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Adelina Antunes Viana (XXX.397.896-XX); Ademir Wandemberg Lopes de Souza (XXX.301.142-XX); Adenilson Rutsatz (XXX.868.567-XX); Adonis Lima Bastos (XXX.431.782-XX); Adriana da Silva Garcia (XXX.439.600-XX); Adriano Nogueira Cortes (XXX.485.290-XX); Adriano Torres Lopes Filho (XXX.616.194-XX); Alair Jose Ribeiro (XXX.421.447-XX); Alana Almeida Campione (XXX.196.071-XX); Aldair Jose da Silva (XXX.369.591-XX); Alessandra Cordova (XXX.487.420-XX); Alessandro Valadares Garcia Junior (XXX.130.717-XX); Alex Camargo Porto Campos (XXX.334.106-XX); Alex Franco Oliveira (XXX.370.971-XX); Alex dos Santos Pereira (XXX.710.038-XX); Alexander de Oliveira Silva (XXX.654.618-XX); Alexandre Valerio da Silva (XXX.195.656-XX); Alexandrino Bezerra (XXX.169.842-XX); Alfredo Henrique Queiroz de Lima (XXX.908.006-XX); Alice Alves da Cunha (XXX.462.647-XX); Aline Cristina Silva dos Anjos (XXX.757.277-XX); Aline Graziela Szczesny Mancilha (XXX.536.230-XX); Aline Louise Kerch (XXX.716.850-XX); Aline Sinhorelo Ribeiro (XXX.784.037-XX); Alisson Cristiano Gerhard (XXX.188.151-XX); Allan Bruno Costa Menezes (XXX.612.661-XX); Allan Gadelha Zaidan Lima (XXX.670.504-XX); Allan Serra de Avila (XXX.593.696-XX); Aloisio de Azevedo (XXX.374.807-XX); Amanda Amabile Barboza dos Reis (XXX.688.239-XX); Amanda Barbosa da Rosa (XXX.697.230-XX); Amanda Brito de Freitas (XXX.375.500-XX); Amanda Caroline Buglia (XXX.998.709-XX); Amanda Caroline Gomes Mota (XXX.648.946-XX); Amanda Monteiro Ferreira (XXX.141.572-XX); Amanda da Silva Salomao (XXX.933.816-XX); Ana Beatriz Guedes Melo (XXX.823.237-XX); Ana Carolina Campos de Aguiar (XXX.597.445-XX); Ana Cecilia Romano de Mello (XXX.845.036-XX); Ana Clara Benedito Rocha (XXX.667.617-XX); Ana Claudia Knebel Chaves Cardoso (XXX.968.350-XX); Ana Elisa Zappa Batista Ligiero (XXX.839.028-XX); Ana Flavia Buffulin Fontes Rico (XXX.759.628-XX); Ana Laura Almeida Resende (XXX.510.276-XX); Ana Lucia Ferreira da Rocha Conte Menezes (XXX.745.658-XX); Ana Maria Costa Correa (XXX.455.552-XX); Ana Maria Silva de Araujo (XXX.826.034-XX); Ana Paula Garcia Ferreira (XXX.367.900-XX); Ana Paula Loesch (XXX.916.919-XX); Ana Paula Oliveira Silvano (XXX.490.480-XX); Ana Paula de Padua Martins (XXX.735.056-XX); Anderson Almeida dos Santos (XXX.279.151-XX); Anderson Gabriel Gomes Dias (XXX.243.597-XX); Anderson Kaic de Araujo Nascimento (XXX.643.161-XX); Anderson Villanova Gomes (XXX.655.067-XX); Andre Araujo dos Santos (XXX.639.867-XX); Andre Dias Barros (XXX.011.043-XX); Andre Dias dos Santos (XXX.334.526-XX); Andre Filipe de Jesus Castello Branco (XXX.020.277-XX); Andre Luis Moura Mamede (XXX.020.183-XX); Andre Luis de Souza Lima (XXX.748.248-XX); Andre Marques Amarante (XXX.027.021-XX); Andre Oliveira Macedo (XXX.768.637-XX); Andrea Maria da Silva (XXX.857.388-XX); Andreia Cristina Lopes Leal (XXX.319.670-XX); Andressa Mattos Carvalho Camargo (XXX.572.397-XX); Andreza Moreira Sato Rocha (XXX.833.162-XX); Anelise Souza de Godoy (XXX.214.450-XX); Angela de Moura (XXX.425.720-XX); Angelita Silva Domingues (XXX.895.640-XX); Anrri Pereira Zago (XXX.448.366-XX); Anthony Coelho Bento (XXX.352.836-XX); Antonio Alexandre dos Santos (XXX.514.286-XX); Antonio Carlos Machado Freire de Moraes (XXX.400.042-XX); Antonio Cesar Reis de Castro (XXX.524.068-XX); Antonio Claudio Moises (XXX.252.301-XX); Antonio Soares da Fonseca Neto (XXX.278.594-XX); Antonio Thiago Dias Arruda (XXX.528.103-XX); Apolinario Silva Santos (XXX.073.701-XX); Ariane Malheiros de Souza (XXX.490.580-XX); Arlis de Souza Fleck (XXX.397.210-XX); Arthur Ariosa Norte (XXX.983.757-XX); Arthur Cecconello Garcez (XXX.866.669-XX); Arthur Durigan Bahdur (XXX.954.348-XX); Arthur Porfirio de Castro Siqueira (XXX.269.131-XX); Artur Cavalcante dos Anjos (XXX.934.734-XX); Audrey Marques Cianciarullo (XXX.858.598-XX); Augusto Dias Tavares (XXX.545.929-XX); Auhelbiton Kauan de Sousa Santos (XXX.344.233-XX); Aureliano Amorim de Oliveira (XXX.415.514-XX); Barbara Amaral da Silva (XXX.712.350-XX); Beatriz de Jesus Brait (XXX.799.608-XX); Bernardo Guimaraes Martini (XXX.572.947-XX); Blendo de Oliveira Fernandes (XXX.422.227-XX); Brenda Campos Silva (XXX.598.397-XX); Brenda Primo Pessoa (XXX.075.364-XX); Brendow Rodrigues de Matos de Almeida (XXX.091.517-XX); Breno Ferreira de Lima (XXX.347.987-XX); Breno Medeiros Silva (XXX.998.717-XX); Breno Pinheiro Pitameia (XXX.157.987-XX); Bruna Robaina de Lira Alves Teixeira (XXX.591.327-XX); Bruna Schneider (XXX.036.010-XX); Bruna de Matos Sousa (XXX.004.936-XX); Bruno Campera (XXX.039.708-XX); Bruno Garcia dos Santos (XXX.501.839-XX); Bruno Henrique Prybecz (XXX.711.619-XX); Bruno Henrique Silva de Jesus (XXX.356.258-XX); Bruno Henrique Soares de Godoi (XXX.783.741-XX); Bruno Jose da Costa Alcantara (XXX.436.037-XX); Bruno Rodrigues Lima (XXX.258.157-XX); Bruno Santos Garcia Rodrigues (XXX.996.330-XX); Bruno Souza Santana (XXX.807.810-XX); Bruno Thanatan de Lara e Silva (XXX.610.758-XX); Bruno de Andrade Bezerra Barbosa (XXX.451.054-XX); Bruno de Assis Luque (XXX.015.660-XX); Bruno do Amaral Stein (XXX.547.540-XX); Caio Eduardo Moreira da Silva (XXX.404.004-XX); Caio Fortuna Vieira (XXX.040.887-XX); Caio Pereira Gomes da Silva (XXX.854.903-XX); Camila Barbosa de Souza (XXX.056.640-XX); Camila Jacometti Pinheiro Nagarol (XXX.615.318-XX); Camila Leticia Correa Maia (XXX.052.722-XX); Camila Luana Francisco Farias (XXX.915.987-XX); Camila Matos de Oliveira Silva (XXX.268.285-XX); Camila Nunes Lemos (XXX.805.420-XX); Camila Ramoa Lussani (XXX.271.880-XX); Camila dos Santos Sales (XXX.524.427-XX); Camilla Caffer Lima da Silva (XXX.669.518-XX); Camilla dos Santos Franco (XXX.104.737-XX); Camilo de Avila Vilaverde (XXX.926.290-XX); Carla Brasco Calvano (XXX.484.360-XX); Carla Niviane Marques Teixeira (XXX.627.230-XX); Carla Regina Marques da Silva (XXX.091.490-XX); Carlos Alberto Ferreira da Silva Neto (XXX.381.973-XX); Carlos Alberto Kochhann dos Santos (XXX.275.580-XX); Carlos Alberto Luz Padula (XXX.694.617-XX); Carlos Eduardo Gregory Nagel (XXX.297.520-XX); Carlos Eduardo Martins Penna (XXX.090.568-XX); Carlos Felipe Dirschen Cabral (XXX.784.681-XX); Carlos Gustavo Moratori (XXX.735.268-XX); Carlos Pecanha Filho (XXX.863.317-XX); Carolina Custodio Siqueira (XXX.128.258-XX); Carolina Gabriela de Mesquita (XXX.820.458-XX); Caroline Cotes Marinho Arbache (XXX.250.477-XX); Caroline Eulino Goncalves Pereira (XXX.298.987-XX); Caroline Kethlin de Almeida Ribeiro (XXX.664.187-XX); Catia Bolson (XXX.397.400-XX); Catia dos Santos Overbeck (XXX.073.270-XX); Cecilia Correa Ricardo (XXX.245.020-XX); Cesar Artur da Silva (XXX.224.454-XX); Channa Andressa de Souza Oliveira (XXX.254.670-XX); Christina Fiorini Tosca (XXX.165.660-XX); Cicero Carvalho Bezerra Junior (XXX.658.214-XX); Cintia Brum Fernandes (XXX.101.270-XX); Cintia Petry Aguiar (XXX.267.230-XX); Clarissa de Souza Fernandes Silva (XXX.875.967-XX); Claudemir Honorio da Silva (XXX.704.118-XX); Claudia Maiane Santana Santos (XXX.493.615-XX); Claudio Fonseca Rocha (XXX.467.407-XX); Claudio Micael da Silva Rosa (XXX.739.315-XX); Claudio Pinho Nobre Barros (XXX.928.207-XX); Cleber Pereira de Oliveira (XXX.584.051-XX); Cleverson Augusto Pereira (XXX.587.659-XX); Cristiano Cardilo de Oliveira Junior (XXX.419.546-XX); Cristiano Emanoel Pereira Reis (XXX.120.626-XX); Cristiano Ferreira e Silva (XXX.746.038-XX); Cristina Jansen Wychristiuk (XXX.612.140-XX); Cynthia Cruz da Silva de Oliveira (XXX.759.687-XX); Daiane Liria Correa (XXX.605.699-XX); Dailton dos Santos Coelho (XXX.285.568-XX); Daniel Alves de Oliveira (XXX.978.024-XX); Daniel Pedro de Primo Santos (XXX.672.005-XX); Daniel Pereira Cinalli (XXX.261.608-XX); Daniel Reis de Medeiros Guimaraes (XXX.553.461-XX); Daniel Santos Sanches (XXX.617.358-XX); Daniel Suzuki Naves (XXX.621.078-XX); Daniel dos Santos Batista (XXX.175.954-XX); Daniela Oliveira Bitencourt (XXX.820.100-XX); Daniela Silva de Moraes (XXX.389.719-XX); Daniela da Silva Sabia (XXX.800.606-XX); Daniela de Assis (XXX.537.010-XX); Danielle Carrion Pereira (XXX.255.610-XX); Danielli Salazar Rosa (XXX.058.730-XX); Danilo Correa Alves da Silva (XXX.135.310-XX); Danilo Gazzoli Resende (XXX.390.869-XX); Danilo Gomes do Brasil Rodrigues (XXX.232.847-XX); Danilo Kenity Castello Branco Ioshitake (XXX.709.258-XX); Darcilene da Silva Pereira Rocha (XXX.018.502-XX); Davi Cavalcanti de Souza (XXX.575.214-XX); Davi Costa Chaves da Rocha (XXX.534.421-XX); Davi Felix Canto Costa (XXX.954.061-XX); Davi dos Santos Santana (XXX.691.507-XX); Debora Rocha Fernandes (XXX.462.270-XX); Debora Wassaf Youssef (XXX.499.940-XX); Deborah Bergmann (XXX.260.639-XX); Deborah de Moraes Goncalves (XXX.491.330-XX); Deivis Marques de Souza (XXX.613.310-XX); Demetrio Silva de Alcantara (XXX.467.814-XX); Deni Silva (XXX.956.561-XX); Denilson Silva de Almeida Filho (XXX.259.014-XX); Denis Pruss Amaro (XXX.317.560-XX); Denis Weiller Pereira Oliveira (XXX.368.716-XX); Denise Marcia Nasario Carneiro (XXX.658.066-XX); Denise Oliveira Espindola (XXX.033.520-XX); Denise Stefane de Souza (XXX.246.744-XX); Denise da Silva Roque (XXX.187.150-XX); Denner Zavan Assaf (XXX.334.149-XX); Desiree Correa (XXX.501.340-XX); Diego Alves Teixeira (XXX.037.468-XX); Diego Candido Souza (XXX.163.257-XX); Diego Cardoso (XXX.490.620-XX); Diego Cezar Gomes Magalhaes (XXX.355.132-XX); Diego Delevedove de Oliveira (XXX.416.901-XX); Diego Fernando Bortholace Lima (XXX.935.998-XX); Diego Jose Barbosa de Sa Leitao (XXX.797.584-XX); Diego Perdiz Buttenbender (XXX.944.795-XX); Diego de Almeida Ribeiro (XXX.372.416-XX); Diego dos Santos Duarte Domingues (XXX.729.517-XX); Diessica Ramony Korschner (XXX.811.050-XX); Dilvano Westenhofer Brum (XXX.100.500-XX); Diogo Braulio Melo Silva (XXX.978.424-XX); Diogo Lemos Rampinelli (XXX.939.996-XX); Diogo Pina Ricas Silva (XXX.689.387-XX); Diogo Polastrine Duarte Silva (XXX.655.718-XX); Dionatan Vidal Lopes Machado (XXX.593.750-XX); Dominique Coufal de Sena Brito (XXX.549.107-XX); Douglas Barbosa Longarai (XXX.168.300-XX); Douglas Rafael do Vale Rodrigues (XXX.147.561-XX); Douglas dos Santos Falcao (XXX.828.864-XX); Edinei das Gracas de Paula (XXX.510.456-XX); Edison de Oliveira Nakao (XXX.800.451-XX); Edivaldo Nascimento das Chagas (XXX.582.024-XX); Edmilson Viana Plausinaitis (XXX.729.390-XX); Ednilson Jose de Santana Junior (XXX.515.692-XX); Edson Camacho (XXX.351.528-XX); Edson Shinji Otani (XXX.283.678-XX); Eduardo Afonso Ribeiro (XXX.127.371-XX); Eduardo Azeredo da Luz (XXX.069.990-XX); Eduardo Fernandes de Almeida (XXX.974.352-XX); Eduardo Menezes Moraes (XXX.278.700-XX); Eduardo Ribeiro da Silva (XXX.124.842-XX); Eduardo Santos Guimaraes (XXX.012.777-XX); Elaine Rosa da Silva (XXX.874.787-XX); Eliane Alves Ribeiro (XXX.635.717-XX); Eliane Gomes dos Santos (XXX.271.338-XX); Elida Maria Marcal (XXX.171.616-XX); Elis Mara Lima Alves (XXX.455.360-XX); Elisa Regina de Sales (XXX.333.486-XX); Elisangela Cristina de Lima (XXX.326.800-XX); Elizeu Costa Conceicao da Silva (XXX.192.997-XX); Elizier Sabino dos Santos Junior (XXX.329.697-XX); Eloisa Alves da Rocha (XXX.183.087-XX); Elton Barbosa Braga (XXX.253.287-XX); Elvira Regina Macedo D Avila (XXX.839.730-XX); Emanuel Marcos Mendes Sant Ana (XXX.656.467-XX); Emanuel Mattos da Silva Albano (XXX.879.297-XX); Emanuel Viana de Albuquerque (XXX.541.317-XX); Emerson Costa Rodrigues (XXX.317.836-XX); Enic Figueiroa de Lima (XXX.138.271-XX); Enzo Martins Cavalcante (XXX.241.219-XX); Eric Galvao da Silva (XXX.088.594-XX); Eric Yuji de Freitas Tiba (XXX.396.408-XX); Erik Souto de Moraes (XXX.017.364-XX); Erika Isabela Ferreira de Queiroz (XXX.388.976-XX); Erika Priscilla Lopes de Oliveira (XXX.483.444-XX); Ernando Luiz Teixeira Junior (XXX.806.860-XX); Ernany Gomes da Silva (XXX.447.071-XX); Esdras Ornaghi Kutomi (XXX.121.198-XX); Estefano Crivelatti Grontoski (XXX.710.611-XX); Estevan Ribeiro de Amorim (XXX.401.058-XX); Eucario Godinho Filho (XXX.389.791-XX); Eugenio Luis de Sousa Pessoa (XXX.854.662-XX); Eusebio Lopes de Sousa Neto (XXX.557.588-XX); Evandro Alves Cordeiro Neto (XXX.666.237-XX); Evelyn Carvalho de Lima (XXX.705.130-XX); Everton Bento de Andrade (XXX.382.399-XX); Ezequias Jose dos Ramos (XXX.310.744-XX); Ezequiel Martens Alves (XXX.696.950-XX); Fabio Jose Homann Cordeiro (XXX.171.309-XX); Fabio Tavares Sao Paulo Junior (XXX.999.967-XX); Felipe Balzer (XXX.895.379-XX); Felipe Buery de Melo Campelo (XXX.097.155-XX); Felipe Comerao Vieira Noriler (XXX.741.899-XX); Felipe Dorigatti Mateus (XXX.588.546-XX); Felipe Ferreira Moreira (XXX.669.717-XX); Felipe Freire da Cunha (XXX.765.917-XX); Felipe Rosa Reiser (XXX.405.279-XX); Felipe Silva Milhomem (XXX.059.751-XX); Felipe de Almeida Silva (XXX.556.303-XX); Felipe de Castro Silva (XXX.116.453-XX); Felipe de Jesus Vilela (XXX.343.848-XX); Fernanda Barbosa Nunes Coelho (XXX.109.647-XX); Fernanda Ferreira Goulart (XXX.834.740-XX); Fernanda Haar (XXX.856.450-XX); Fernanda Nunes Guedes (XXX.356.670-XX); Fernanda Ribeiro Vidal (XXX.505.860-XX); Fernanda Silva dos Santos (XXX.800.350-XX); Fernanda Stenert (XXX.825.140-XX); Fernanda dos Santos (XXX.702.040-XX); Fernando Alves Batista (XXX.018.948-XX); Fernando Antonio Alves (XXX.471.131-XX); Fernando Fernandes Arruda (XXX.623.727-XX); Fernando Piveta Filho (XXX.102.547-XX); Fernando Rodrigo Barbosa (XXX.988.928-XX); Fernando Vinicius de Souza Rodrigues (XXX.104.178-XX); Filipe Pereira Pinto (XXX.888.645-XX); Filipe dos Santos Dela Valle (XXX.217.830-XX); Flavia Francoso Genovesi (XXX.066.346-XX); Flavia Giovanna Cavalcanti de Arruda (XXX.861.164-XX); Flavio Oliveira Pereira (XXX.739.147-XX); Flavius Aurelio Ribeiro e Silva (XXX.525.901-XX); Flávio Barbosa de Carvalho Neto (XXX.407.184-XX); Franciele Salazar Somensi Lara (XXX.077.591-XX); Francis Oliveira Bittencourt (XXX.802.848-XX); Francisco Pacheco dos Santos Filho (XXX.205.189-XX); Francisco Vandick Angelim Arcanjo Filho (XXX.633.143-XX); Franklin de Amorim Fernandes (XXX.868.151-XX); Gabriel Adriano de Melo (XXX.989.531-XX); Gabriel Anacleto Jardim (XXX.147.720-XX); Gabriel Augusto da Silva Andrade (XXX.174.807-XX); Gabriel Contile Souza (XXX.808.529-XX); Gabriel Esposti Batista (XXX.841.787-XX); Gabriel Henrique Candeia dos Santos (XXX.500.046-XX); Gabriel Henrique Dias Freitas Souza (XXX.405.146-XX); Gabriel Jose Schuler (XXX.860.892-XX); Gabriel Lobo dos Santos (XXX.432.359-XX); Gabriel Melo Valladares (XXX.891.007-XX); Gabriel Monteiro do Prado (XXX.727.637-XX); Gabriel Muniz Khoury (XXX.833.247-XX); Gabriel Nascimento Morandi (XXX.154.296-XX); Gabriel Pires Lacerda Barreira (XXX.223.657-XX); Gabriel Quintiliano Diniz Silva (XXX.063.057-XX); Gabriel Santos de Araujo (XXX.270.607-XX); Gabriel Soares de Freitas (XXX.047.334-XX); Gabriel Souza Braga (XXX.980.087-XX); Gabriel da Silva Ferreira (XXX.346.794-XX); Gabriel de Almeida Costa (XXX.046.547-XX); Gabriel de Oliveira Furtuoso (XXX.462.738-XX); Gabriel de Oliveira Groppo (XXX.942.076-XX); Gabriel dos Anjos Cunha (XXX.606.367-XX); Gabriela Buffon (XXX.781.020-XX); Gabriela Dinnebier Tomazzoni (XXX.743.020-XX); Gabriele Albuquerque dos Anjos (XXX.245.257-XX); Gabrielle Grassi Cabreira (XXX.186.560-XX); Geisa Moreira Radtke (XXX.553.390-XX); Genilda Maria da Silva (XXX.012.284-XX); Geynetuane Angelo de Lima Dantas (XXX.423.354-XX); Giancarlo Claudio Yona de Angelis (XXX.927.508-XX); Gicele Patricia Pereira Lima (XXX.763.600-XX); Gilberto Ramos de Souza Filho (XXX.242.247-XX); Gilson da Silva (XXX.750.097-XX); Giovanna da Silva de Oliveira (XXX.283.807-XX); Gisele de Souza Santos (XXX.726.815-XX); Gislaine Azevedo da Cunha (XXX.193.440-XX); Gizelle Sergina Leite Goncalves (XXX.240.266-XX); Glauber Cardoso Guimaraes (XXX.841.236-XX); Glaucio Cabral Vianna (XXX.850.647-XX); Gleison dos Santos Tomas (XXX.197.551-XX); Graciela do Amaral Leal (XXX.536.980-XX); Grasiele Aparecida dos Santos (XXX.733.566-XX); Graziela Ferreira Saraiva (XXX.377.420-XX); Guilherme Ferreira Souza de Mattos (XXX.463.137-XX); Guilherme Henrique Campos da Paz de Melo (XXX.385.471-XX); Guilherme Henrique da Rocha (XXX.161.678-XX); Guilherme Machareth Leite (XXX.911.097-XX); Guilherme Neves Siqueira (XXX.066.727-XX); Guilherme Pereira Rosa (XXX.743.287-XX); Guilherme Pinheiro de Brito (XXX.100.837-XX); Guilherme Ribeiro Pais (XXX.525.918-XX); Gustavo Alexandre Freitas Haack (XXX.593.669-XX); Gustavo Bindo Affonso da Costa (XXX.000.109-XX); Gustavo Felipe Costa Souza (XXX.965.418-XX); Gustavo Franciscato Paganato (XXX.538.328-XX); Gustavo Nunes Vieira Sampaio da Silva (XXX.585.957-XX); Gustavo Schuerts Schlichta (XXX.097.449-XX); Gustavo Seiko Goya Santos (XXX.313.518-XX); Gustavo Vinicius Fernandes Cunha (XXX.355.659-XX); Gustavo de Brito Oliveira (XXX.614.535-XX); Gustavo de Oliveira Monteiro (XXX.441.942-XX); Gutemberg Dantas de Oliveira Alencar (XXX.862.053-XX); Hans Newton Fonseca Cantanhede (XXX.860.623-XX); Harlan Fabricio Cavalcante Gomes (XXX.508.024-XX); Heitor Tavares Pessoa Filho (XXX.242.534-XX); Helbe Cavalcante Silva (XXX.430.934-XX); Helena Clarice Felicio Pedro Issagawa (XXX.905.468-XX); Helena Trevisan Schroeder (XXX.342.770-XX); Helinton Faria de Oliveira (XXX.969.781-XX); Hellen Luciene Adami (XXX.149.478-XX); Helon Teixeira dos Santos (XXX.707.277-XX); Henri Vieira Alves (XXX.391.778-XX); Henrique Almeida Trope (XXX.180.817-XX); Henrique Cassiano Souza Barros (XXX.715.648-XX); Herica Cruz do Nascimento (XXX.008.685-XX); Hermano Souza Portes (XXX.917.298-XX); Heron Kaiky Barbosa Campos Lemos (XXX.743.196-XX); Hianca Mainara Amaral Rodrigues (XXX.995.226-XX); Higor Nobre dos Santos (XXX.058.672-XX); Hildeberto Holanda Alves Costa Filho (XXX.899.684-XX); Hilton de Souza Marques (XXX.714.755-XX); Homero Luiz Drews Felix (XXX.188.219-XX); Hudson Diego Ferreira de Oliveira (XXX.701.059-XX); Hugo Barros da Silva (XXX.925.919-XX); Iago Domingos de Carvalho (XXX.521.457-XX); Iago Henrique de Melo Cambraia (XXX.599.321-XX); Igor Ferreira de Macedo (XXX.449.255-XX); Igor Mariano da Silva (XXX.608.258-XX); Igor Rodrigues Pacheco (XXX.714.347-XX); Ilson Jose Buss (XXX.296.509-XX); Ingrid Aparecida Rogerio Ribeiro (XXX.097.336-XX); Irenilda de Fatima Silva (XXX.770.516-XX); Isaac da Silva Fernandes Junior (XXX.227.147-XX); Isabela Lopes dos Santos (XXX.381.540-XX); Isabela Vaz de Mello Lima e Silva Almeida (XXX.352.536-XX); Isack Hudson Prause (XXX.427.319-XX); Isis Berndt de Oliveira (XXX.473.140-XX); Ismara Soares Cursino Roriz (XXX.616.945-XX); Israel Aguiar Lira (XXX.319.807-XX); Italo Felipe Monteiro Barbosa Barros (XXX.470.444-XX); Italo Gustavo Cintra (XXX.679.258-XX); Ivan Ferreira da Silva (XXX.657.987-XX); Ivan Franca (XXX.453.747-XX); Ivan Morzoletto Pedrollo (XXX.207.443-XX); Ivan Santos Teixeira Dias (XXX.898.617-XX); Iverson de Oliveira Machado (XXX.723.087-XX); Jacson da Silva Pereira (XXX.274.744-XX); Jaime Rafael de Goes Neto (XXX.714.098-XX); Jairo Lima de Aguiar (XXX.513.038-XX); Jairo Souza da Silva (XXX.329.471-XX); Jairo da Silva Carvalho (XXX.661.807-XX); Janaina Lima Brum de Oliveira (XXX.121.780-XX); Janderson Bernardo Sousa Chaves (XXX.205.063-XX); Jaqueline Alves do Carmo (XXX.284.276-XX); Jared Vinicius Lins Ribeiro (XXX.863.894-XX); Jean Alexander Waiss Lima (XXX.139.470-XX); Jean Carlos Fermino Pinto (XXX.694.859-XX); Jean Goncalves (XXX.773.695-XX); Jean Guilherme Salamene Ramires (XXX.286.401-XX); Jefferson Alexsander Alencar Forte (XXX.674.353-XX); Jefferson de Oliveira Augusto (XXX.165.767-XX); Jessica Francielle Georg (XXX.504.049-XX); Jessica Mayara da Silva Pereira (XXX.970.332-XX); Jessica Pinto Rodrigues (XXX.611.360-XX); Jessica da Silva Couto (XXX.794.510-XX); Jessyca Santos Peixoto (XXX.795.707-XX); Jesuele Santos da Silva (XXX.376.856-XX); Jheinifer Borges Pereira (XXX.432.777-XX); Jian Lucas Brito Veras (XXX.211.754-XX); Joao Carlos Goncalves Pereira (XXX.226.901-XX); Joao Daniel de Oliveira Rodriguez (XXX.795.237-XX); Joao Facanha Canuto (XXX.104.553-XX); Joao Felipe Colonese Cunha (XXX.820.337-XX); Joao Francisco Barreiro Araujo (XXX.538.348-XX); Joao Gabriel Abreu Bastos (XXX.966.657-XX); Joao Gabriel de Jesus Oliveira (XXX.944.731-XX); Joao Guilherme Martins Soares (XXX.306.525-XX); Joao Guilherme Nogueira (XXX.085.399-XX); Joao Guilherme da Paixao Marchiori (XXX.647.895-XX); Joao Henrique Serrilho de Abreu Paulino (XXX.716.579-XX); Joao Lucas de Sousa Rodrigues (XXX.958.546-XX); Joao Paulo Brasil de Araujo (XXX.206.462-XX); Joao Paulo Farias (XXX.515.601-XX); Joao Paulo Mendonca Fernandes (XXX.644.444-XX); Joao Paulo Morais Alcantara (XXX.965.353-XX); Joao Paulo Silva de Souza (XXX.385.700-XX); Joao Paulo de Sousa (XXX.004.694-XX); Joao Pedro Amaro Marques Nascimento Feitosa (XXX.553.061-XX); Joao Pedro Andrade Silva (XXX.370.126-XX); Joao Pedro Ximenes Freire (XXX.090.107-XX); Joao Pedro das Neves Cardoso Pedreira (XXX.951.667-XX); Joao Pedro de Assis Patricio Borges (XXX.343.051-XX); Joao Vicente Alves Figueiredo (XXX.069.920-XX); Joao Victor Figueiredo da Silva (XXX.823.917-XX); Joao Victor Marques de Deus (XXX.458.177-XX); Joao Victor Pinto Goncalves (XXX.537.463-XX); Joao Victor Rodrigues Lopes (XXX.188.747-XX); Joao Vinicius Pessoa dos Anjos (XXX.885.491-XX); Joao Vitor Muniz Goes (XXX.995.295-XX); Joao Vitor de Azevedo Pedrosa (XXX.952.311-XX); Jocimar da Silva Brebal Hespana (XXX.943.068-XX); Joel de Moura das Chagas (XXX.886.507-XX); Joliver de Souza Lisboa Kozlowski (XXX.649.377-XX); Jonas Vargas Kuhn (XXX.631.460-XX); Jonatas Israel da Silva Delgado Mendes (XXX.541.267-XX); Jonathan Angelo de Queiroz (XXX.018.581-XX); Jonathan Felipe Medeiros (XXX.418.349-XX); Jonathan Nascimento dos Santos (XXX.742.037-XX); Jonathan Nunes de Franca (XXX.058.794-XX); Jorge Luiz Severo Tavares Nascimento da Silva (XXX.135.564-XX); Jorge Marcos Sayao Mainenti (XXX.446.297-XX); Jose Antonio Siqueira de Cerqueira (XXX.309.171-XX); Jose Carlos Moya (XXX.901.898-XX); Jose Leonard Furtado de Oliveira (XXX.782.261-XX); Jose Lucas Alves Lima (XXX.526.536-XX); Jose Matheus de Lima e Silva (XXX.812.384-XX); Joseli Batista de Oliveira (XXX.970.145-XX); Joselino Pereira dos Santos (XXX.371.091-XX); Josiane Dummer (XXX.056.480-XX); Josielma Pereira de Sa (XXX.270.872-XX); José Guilherme Silva Rugno (XXX.238.868-XX); José Roberto Duran André Júnior (XXX.686.611-XX); Joyce Patricia do Nascimento Moreira (XXX.463.873-XX); João Marcelo Gouveia (XXX.143.687-XX); João Miguel Gediel Melo (XXX.049.020-XX); João Pedro Ferreira Braga (XXX.386.831-XX); João Pedro Novais Xavier (XXX.127.488-XX); Juan Henrique Gomes Martins da Silva (XXX.920.504-XX); Juan Pablo de Oliveira Fernandes (XXX.797.127-XX); Juarez Pereira Bastos (XXX.273.441-XX); Julia Bobik Ribeiro (XXX.001.770-XX); Julia Freitas da Silveira (XXX.216.589-XX); Julia Ribeiro Ferreira dos Santos (XXX.395.648-XX); Julia da Rosa Bourscheid (XXX.768.389-XX); Juliana Antas Muniz (XXX.680.644-XX); Juliana Hosel de Carvalho (XXX.544.629-XX); Juliana de Carvalho Santana (XXX.142.085-XX); Juliana dos Santos da Silveira (XXX.548.960-XX); Jurandi Francisco de Souza Lima (XXX.575.667-XX); Jure Bittencourt Filho (XXX.047.449-XX); Kaio Henrique Lopes Madureira (XXX.157.218-XX); Kamila Zimermann Backes (XXX.205.910-XX); Kamila de Freitas Nascimento (XXX.046.992-XX); Kamilla Branco Aires (XXX.781.118-XX); Karen Cristiane Queiroz da Silva (XXX.946.460-XX); Kariel Pedroso Severo Martins (XXX.179.440-XX); Karine Barbosa Paschkow (XXX.504.800-XX); Karoliny Aparecida da Silva Nunes (XXX.312.740-XX); Kauan Pina Cardoso (XXX.777.237-XX); Kayky Santos Ferreira (XXX.423.947-XX); Kayo Victor Santos Marques (XXX.263.858-XX); Kazuo Soki (XXX.138.008-XX); Kelves Lopes de Bulhoes (XXX.978.751-XX); Kelvin Mateus Moreno da Silva (XXX.875.777-XX); Kesley Silva Mendes (XXX.904.425-XX); Keven Nicholas Pimentel de Lima (XXX.400.647-XX); Kevin Santos de Oliveira (XXX.209.791-XX); Kleber Figueredo Sabino de Lima (XXX.331.074-XX); Klinger Carvalho (XXX.873.986-XX); Kriscia Oliveira Teixeira (XXX.768.546-XX); Laerte Calderaro (XXX.906.108-XX); Lais Marques Mota (XXX.065.190-XX); Laisa Sales dos Santos (XXX.562.778-XX); Lara Rocha Monteiro (XXX.510.442-XX); Lara de Andrade Rolim Annes de Carvalho (XXX.770.584-XX); Larissa Fernanda Pitondo Ferreira de Miranda (XXX.174.549-XX); Larissa Priante Silva (XXX.472.458-XX); Larissa Vieira Borba (XXX.650.690-XX); Larissa da Silva Sampaio (XXX.236.583-XX); Larissa de Almeida Rosa (XXX.524.807-XX); Larry Santos Aguiar (XXX.201.570-XX); Laura Borges de Araujo (XXX.793.540-XX); Leandro Alves Dutra (XXX.963.023-XX); Leandro Maciel de Figueiredo (XXX.658.518-XX); Lennon Falcao de Araujo (XXX.072.663-XX); Leonardo Gabriel Alves da Silva (XXX.447.227-XX); Leonardo Kenji Kamiya Kuraoka (XXX.868.388-XX); Leonardo Miranda Garcez (XXX.560.990-XX); Leonardo Norio Yamasaki Cruz (XXX.441.961-XX); Leonardo Pelafsky (XXX.465.518-XX); Leonardo Souza Rodrigues (XXX.049.630-XX); Leticia Araujo da Costa (XXX.465.464-XX); Leticia Concencio de Matos (XXX.236.010-XX); Leticia Grazielly Wagner (XXX.506.349-XX); Leticia Pires Avelar Santos (XXX.523.566-XX); Levi Stroparo (XXX.219.209-XX); Levi da Silva Baía (XXX.721.707-XX); Levy Macedo Ferreira (XXX.672.127-XX); Lidia Nunes Dias Coelho (XXX.409.685-XX); Lidiane Andrade Pereira Campos (XXX.470.726-XX); Lincoln Carvalho Nojoza (XXX.358.743-XX); Lincon da Costa Fonseca Pina Silva (XXX.293.017-XX); Lissandra Soares Moreno Muniz (XXX.599.233-XX); Liverson Bentes Chaves (XXX.078.562-XX); Louise Fernandes Pietrovski (XXX.692.679-XX); Luan Santos de Almeida (XXX.220.784-XX); Luana dos Reis Sousa (XXX.152.972-XX); Luana dos Santos (XXX.113.391-XX); Lucas Carlos Barbosa (XXX.784.627-XX); Lucas Cesar Silva Borges (XXX.488.751-XX); Lucas Coelho Nascimento (XXX.664.446-XX); Lucas Dias Vasconcelos (XXX.247.977-XX); Lucas Farias de Moura (XXX.037.771-XX); Lucas Fonseca de Anunciacao (XXX.610.841-XX); Lucas Javier da Silva Clavijo (XXX.183.100-XX); Lucas Javier da Silva Clavijo (XXX.183.100-XX); Lucas Jose de Oliveira Pereira (XXX.974.367-XX); Lucas Lopes dos Santos (XXX.735.161-XX); Lucas Magalhaes Dutra (XXX.390.060-XX); Lucas Magno Faina Faedda (XXX.093.036-XX); Lucas Oliveira dos Santos (XXX.916.541-XX); Lucas Ortega Froes Thome (XXX.988.457-XX); Lucas Pfaff Duval de Sousa (XXX.172.664-XX); Lucas Rodrigues da Silva (XXX.117.471-XX); Lucas Santana de Almeida (XXX.646.787-XX); Lucas Santos Monteiro (XXX.369.856-XX); Lucas Tavares de Oliveira (XXX.675.527-XX); Lucas de Araújo Dantas (XXX.349.396-XX); Lucas de Oliveira Wandermurem (XXX.523.577-XX); Luci Mara Modesti Montejane (XXX.190.258-XX); Luciana Costa Lima (XXX.877.700-XX); Luciana Regina de Macedo Ferreira (XXX.681.034-XX); Luciana Tomkowski Cancian (XXX.664.400-XX); Luciana da Silva Mello (XXX.105.530-XX); Luciane Gomes de Almeida (XXX.612.970-XX); Luciene Lisboa da Silva (XXX.198.207-XX); Luike Roginski Gonçalves (XXX.900.569-XX); Luis Felipe May (XXX.960.139-XX); Luis Gabriel Ramires Baptista (XXX.827.977-XX); Luis Gabriel da Silva Curty (XXX.413.237-XX); Luis Gregory Peixoto Valentim (XXX.536.017-XX); Luis Gustavo dos Santos (XXX.083.160-XX); Luiz Eduardo Diniz (XXX.676.248-XX); Luiz Felipe de Oliveira (XXX.218.157-XX); Luiz Fernando Pereira de Araujo (XXX.425.827-XX); Luiz Henrique de Souza Correia (XXX.845.677-XX); Luiz Paulo Liberatoscioli (XXX.646.161-XX); Luiza Fontes Silveira (XXX.122.068-XX); Luriam Calil Chaves Fortes (XXX.238.372-XX); Magayver Mendonca Martins da Mota (XXX.652.733-XX); Magno da Silva Lima (XXX.209.632-XX); Manoela Schmarczek Figueiredo (XXX.259.440-XX); Marcel Torchia Lyra Pereira (XXX.213.632-XX); Marcelo Augusto Landim Arteiro de Oliveira (XXX.107.986-XX); Marcelo Gomes Ribeiro (XXX.287.829-XX); Marcelo Likes Prado (XXX.617.050-XX); Marcelo Rodrigues dos Santos (XXX.764.208-XX); Marcelo Xavier Santana (XXX.978.611-XX); Marcely Mendes Pereira (XXX.169.099-XX); Marcia Cantarelli Galle (XXX.382.370-XX); Marcia Guarda de Aquino (XXX.198.270-XX); Marcia Maria Bezerra (XXX.075.221-XX); Marcia dos Santos Isolan (XXX.169.250-XX); Marcilio Galvao da Silva (XXX.261.422-XX); Marcio Henrique Barbosa Coutinho (XXX.988.267-XX); Marcio Nunes (XXX.598.140-XX); Marcio Rahel Farias Guimaraes (XXX.584.310-XX); Marcio de Oliveira Ferreira (XXX.891.667-XX); Marco Koichiro Fujii (XXX.990.528-XX); Marco Tulio Lemes Oliveira (XXX.069.448-XX); Marcos Antonio Bezerra de Sousa (XXX.838.713-XX); Marcos Dione Cardoso dos Santos (XXX.281.811-XX); Marcos Paulo Ricarte Reboucas (XXX.269.903-XX); Marcos da Silveira Machado (XXX.386.200-XX); Marcus Vinicius de Miranda Contreiras (XXX.759.937-XX); Margareth de Almeida (XXX.929.280-XX); Mari Olinda Pompilio Sallazar Baptista (XXX.725.728-XX); Mari Teresinha Silveira de Vargas (XXX.401.100-XX); Maria Angelina Ezequiel Souza (XXX.904.629-XX); Maria Edvania de Almeida Lima (XXX.708.444-XX); Maria Estela Ferreira (XXX.980.016-XX); Maria Fabiani Roberto de Sales Lauria (XXX.757.658-XX); Maria Isabel Goncalves Lima (XXX.264.534-XX); Maria Luiza Bertin dos Santos (XXX.273.417-XX); Maria Ramos dos Prazeres (XXX.884.478-XX); Maria Solange dos Santos (XXX.304.718-XX); Maria Tailine Peres da Silva de Souza (XXX.174.000-XX); Maria das Gracas Augusto Forte (XXX.448.988-XX); Mariana Alves Fonseca (XXX.698.940-XX); Mariana Bitencourt de Lima (XXX.131.427-XX); Mariana Silveira Jacques (XXX.232.240-XX); Marilei de Oliveira (XXX.446.830-XX); Marina de Brito Souza (XXX.645.056-XX); Mario Marcio de Sousa (XXX.468.383-XX); Mario Marcos de Moura Viotto (XXX.294.768-XX); Marlon Ramos Silva (XXX.312.816-XX); Marlon Robert Oliveira da Silva (XXX.303.577-XX); Marnickson de Figueiredo Barbosa Filho (XXX.599.854-XX); Martha Melilla Ferreira Fonseca (XXX.173.377-XX); Mary Angela Dorneles Pacheco (XXX.635.420-XX); Mateus Barreto Costa (XXX.732.027-XX); Mateus Cardoso Oliveira (XXX.418.660-XX); Mateus Eron Gorte (XXX.261.889-XX); Mateus Fellipe Alves Lopes (XXX.879.396-XX); Mateus Francisco Victor de Almeida (XXX.907.706-XX); Mateus Lacerda Alves Silva (XXX.039.891-XX); Mateus de Castro Silva (XXX.116.473-XX); Mateus de Souza Pinheiro (XXX.868.762-XX); Matheus Augusto Silverio (XXX.556.947-XX); Matheus Cardoso Silva (XXX.599.817-XX); Matheus Fagundes Gil (XXX.238.697-XX); Matheus Felipe Squarante Diniz (XXX.024.096-XX); Matheus Fermino Duarte dos Santos (XXX.548.578-XX); Matheus Fialho Crivelaro da Silva (XXX.949.500-XX); Matheus Galvao Santana Zanotti (XXX.953.695-XX); Matheus Girardi (XXX.115.300-XX); Matheus Rodrigues de Almeida (XXX.581.100-XX); Matheus Thiago Marques Barbosa (XXX.309.925-XX); Matheus Trujilo Chendi (XXX.377.408-XX); Matheus de Araujo Soares (XXX.822.744-XX); Matheus de Azevedo Feitosa Juca de Araujo (XXX.760.841-XX); Mauricio Gomes Martins (XXX.165.008-XX); Mauricio Xavier de Melo (XXX.613.868-XX); Max Minnemann Gomes da Silva (XXX.422.987-XX); Maximiliano Perin Neto (XXX.845.988-XX); Maxuel Roberto Neves Antonio (XXX.906.527-XX); Mayara Luiza Oliveira da Silva Kist (XXX.778.050-XX); Mayra Helena Moutinho (XXX.462.908-XX); Meire Sena Rodrigues (XXX.905.592-XX); Melissa de Medeiros Soares Galindo Cseh (XXX.762.624-XX); Micael Heringer Coelho do Nascimento (XXX.952.017-XX); Michel Barbosa de Lima Silva (XXX.100.488-XX); Michele Azevedo Bairros (XXX.452.040-XX); Michele da Silva Luiz (XXX.821.570-XX); Michelle Katiusse dos Santos (XXX.979.110-XX); Michelle Moraes Jacinto (XXX.080.780-XX); Miguel Alexander Athayde Ferreira (XXX.803.287-XX); Miguel Messias Goncalves de Oliveira (XXX.315.348-XX); Milene Bergmann Duarte (XXX.404.860-XX); Milka Andressa de Brito Martins (XXX.723.351-XX); Millena Soares Martins (XXX.826.147-XX); Miqueias Oliveira Pinheiro (XXX.484.183-XX); Miriam da Silva Flores (XXX.277.080-XX); Mirlley Maira Rocha Silva (XXX.600.846-XX); Moises Campos Bitencourt (XXX.572.080-XX); Monica de Sousa da Silva Gouveia (XXX.462.853-XX); Morgana Dorneles Lopes Alexandre (XXX.672.390-XX); Morgana de Oliveira Farias (XXX.959.450-XX); Murilo Rabelo da Cunha (XXX.608.648-XX); Murilo Ribeiro Ladislau (XXX.628.956-XX); Mylena Ribeiro Martins (XXX.409.417-XX); Nadine de Souza Ziegler (XXX.115.490-XX); Najela Alessandra Soares (XXX.095.418-XX); Natalia Garbin Pereira (XXX.554.678-XX); Natalia Lopes Lazaretti (XXX.476.879-XX); Natan Felipe Zirr (XXX.769.090-XX); Natan de Oliveira Duarte (XXX.098.142-XX); Natasha da Silva Indruczaki (XXX.587.130-XX); Natha Filipe Martins Paiva (XXX.147.647-XX); Nathalia Lane da Cruz Costa (XXX.072.905-XX); Nathan Accacio da Silva Pereira (XXX.650.687-XX); Nathany Schill Mello (XXX.076.440-XX); Nelson Onedy Alves Ribeiro (XXX.908.046-XX); Nely Mendonca da Silva (XXX.070.714-XX); Neusa Maria Rodrigues Ribeiro (XXX.183.680-XX); Nicole Martinelli Brum (XXX.212.929-XX); Nidia de Jesus Barros (XXX.863.573-XX); Nilson Alcantara Junior (XXX.411.426-XX); Noemi Silva dos Santos (XXX.975.860-XX); Nycolas Gabriel Apem do Nascimento (XXX.810.629-XX); Nycolas Ribeiro Souza Moreira (XXX.085.667-XX); Octavio Tassin Soares Rocha (XXX.177.290-XX); Olavo Morais Borges Pereira (XXX.408.598-XX); Oseas Pereira Cirino (XXX.908.411-XX); Otavio Salton Teixeira (XXX.831.218-XX); Othon Ferreira da Silva Rocha (XXX.454.922-XX); Pabio Deivide Vasconcelos Oliveira (XXX.489.532-XX); Pablo Daniel Rocha Queiroz (XXX.722.066-XX); Pamela Mandello Camargo (XXX.954.476-XX); Paola Cristinne Guimaraes da Costa (XXX.248.877-XX); Patricia Regina de Souza (XXX.357.961-XX); Patricia Reis Ramos (XXX.316.675-XX); Patricia Rejane Henriques Teixeira (XXX.412.680-XX); Patrick Rodrigues Faria (XXX.694.716-XX); Paula Josiane Batalha de Souza (XXX.121.740-XX); Paulo Henrique Gomes Granja (XXX.078.524-XX); Paulo Henrique Ribeiro de Melo Pontes (XXX.632.824-XX); Paulo Matheus Alves Rodrigues (XXX.805.153-XX); Paulo Roberto Duarte Scherer (XXX.616.000-XX); Paulo Sergio de Oliveira Pedro (XXX.810.588-XX); Paulo Victor Mendes Costa (XXX.135.464-XX); Paulo dos Santos Lobato (XXX.957.722-XX); Pedro Gabryel Leonel Borges (XXX.681.251-XX); Pedro Henrique Barros Dezan de Souza (XXX.313.247-XX); Pedro Henrique Gameiro Homem (XXX.234.477-XX); Pedro Henrique Lisboa Teixeira (XXX.667.657-XX); Pedro Henrique Magaldi Godoi (XXX.664.697-XX); Pedro Henrique Medeiros Amaral (XXX.382.811-XX); Pedro Henrique Moraes Guerra de Oliveira Pinto (XXX.405.974-XX); Pedro Henrique Moura Arruda Delfino (XXX.258.087-XX); Pedro Henrique Reis Divino (XXX.863.535-XX); Pedro Henrique Santos de Souza (XXX.344.077-XX); Pedro Henrique de Jesus (XXX.960.097-XX); Pedro Henrique de Souza (XXX.240.249-XX); Pedro Lima Maia (XXX.412.366-XX); Pedro Luiz Nagel (XXX.853.001-XX); Pedro Luiz Vilas Boas Ramos Tondin Fontes (XXX.593.428-XX); Pedro Passos Pascoalini (XXX.948.316-XX); Pedro Paulo Oliveira Barros (XXX.208.008-XX); Pedro Paulo Silva Pereira (XXX.957.351-XX); Pedro Romero Santos (XXX.126.951-XX); Pedro Victor Oliveira da Silva Pinto (XXX.643.181-XX); Pedro Vitor Oliveira de Mendonca (XXX.508.714-XX); Pedro Zani Lauritto (XXX.244.618-XX); Pedro de Magalhaes Macedo (XXX.148.000-XX); Policarpo Blanco Lopez (XXX.252.130-XX); Pollyana Vieira Lemos (XXX.475.631-XX); Priscila Corassa Barbosa (XXX.973.510-XX); Priscila Lorena Pereira de Assis (XXX.283.441-XX); Priscila de Lima e Silva Dutra (XXX.922.352-XX); Priscilla Goncalves da Silva e Souza (XXX.034.651-XX); Priscilla Nascimento das Merces (XXX.142.218-XX); Queila da Silva Rodeghiero (XXX.767.150-XX); Rafael Barbosa Gusmão (XXX.653.437-XX); Rafael Bruno Cardoso Facchin (XXX.646.608-XX); Rafael Couto Federice (XXX.802.707-XX); Rafael Guedes Ribeiro de Oliveira (XXX.629.527-XX); Rafael Jorge Mendonca (XXX.661.001-XX); Rafael Queiroz Parreira de Faria (XXX.239.091-XX); Rafael Rocha Bianchi (XXX.217.150-XX); Rafael Santiago Lima Alves (XXX.984.574-XX); Rafael de Amorim e Silva (XXX.234.411-XX); Rafaela Camargo Telles (XXX.824.950-XX); Rafaela de Abreu Vanzin Simon (XXX.192.410-XX); Raimunda Maria Ribeiro Moura (XXX.568.793-XX); Raissa Antunes Dias (XXX.727.587-XX); Raphael Caldas de Barros (XXX.993.527-XX); Raquel Cardoso Lopes da Silva (XXX.535.050-XX); Raquel Magda da Silva (XXX.245.030-XX); Raquel Silveira de Avila (XXX.156.820-XX); Raquel do Nascimento Abreu (XXX.466.286-XX); Rayanne Araujo Palacio de Queiroz (XXX.461.233-XX); Rebeca Silva de Freitas Moura (XXX.574.582-XX); Regina Celia Traldi Soares (XXX.950.498-XX); Renan Beltrao Marcolino (XXX.302.527-XX); Renan Cancellier (XXX.300.039-XX); Renan Coelho Fernandes (XXX.516.094-XX); Renan Emanuelli Rotunno (XXX.448.947-XX); Renan Lauermann Pinto (XXX.581.047-XX); Renan Motta da Silva (XXX.745.809-XX); Renan Puebla de Souza (XXX.080.906-XX); Renan Rodrigues de Faria (XXX.589.348-XX); Renata Araujo Machado Nunes (XXX.992.940-XX); Renata Mariense Maciel (XXX.822.840-XX); Renata Rodrigues Meireles Vilela (XXX.547.736-XX); Renato Feracin (XXX.693.689-XX); Renato Moura Santos (XXX.804.976-XX); Renilda Nascimento (XXX.504.195-XX); Rhuan Guimaraes Siqueira (XXX.282.227-XX); Ricardo Bricio Teixeira (XXX.996.898-XX); Ricardo Jose Miranda da Cruz Merces Filho (XXX.039.287-XX); Ricardo Silva de Almeida (XXX.518.648-XX); Richard Assis de Oliveira (XXX.121.920-XX); Riquelme Rodrigues do Nascimento (XXX.871.588-XX); Rivaldo Luiz Tomio (XXX.017.739-XX); Roberta Soltis (XXX.285.210-XX); Roberto Cruz da Silva (XXX.816.857-XX); Roberto Delayti Smith (XXX.566.257-XX); Roberto Pinto Viana (XXX.528.287-XX); Robson Flauzino da Silva (XXX.119.428-XX); Rochel Rodrigues Coelho (XXX.491.983-XX); Rodrigo Bandeira Calaca (XXX.808.353-XX); Rodrigo Bonilha Giru (XXX.693.870-XX); Rodrigo Coimbra Fenilli (XXX.854.520-XX); Rodrigo Felipe Ramos (XXX.484.258-XX); Rodrigo Fernando Queiroz de Oliveira (XXX.510.128-XX); Rodrigo Silva Nogueira (XXX.953.376-XX); Rodrigo Silva dos Santos (XXX.658.110-XX); Rodrigo Victor Oliveira da Silva (XXX.562.774-XX); Rodrigo de Almeida Beckhauser (XXX.566.337-XX); Rodrigo de Azevedo Kelly (XXX.914.077-XX); Rodrigo de Oliveira Paradella (XXX.702.827-XX); Rogerio Barros Pinto (XXX.254.696-XX); Romualdo Almeida Rodrigues (XXX.285.161-XX); Romulo Jorge Batista Pereira (XXX.218.362-XX); Ronaldo Cesar Gomes da Silva (XXX.017.438-XX); Ronny Dias Barbosa (XXX.489.573-XX); Rony Henrique Fernandes (XXX.094.378-XX); Roque Vicente Schuch da Fonseca (XXX.253.640-XX); Rosa Helena Neves Antunes (XXX.009.800-XX); Rosana Bento de Santana (XXX.562.264-XX); Roselaine Souza Lopes (XXX.734.100-XX); Roseli Teixeira dos Santos (XXX.517.260-XX); Rosiane Mozer Cortes da Costa (XXX.371.487-XX); Ruan Gabriel Santos Andrade (XXX.209.525-XX); Rubem Cesar Soares Lima Neto (XXX.479.995-XX); Rubens Julio Ramos (XXX.394.508-XX); Ryan Mario Melo de Oliveira (XXX.096.077-XX); Sabrina Roberta Ferreira Silva de Oliveira (XXX.463.801-XX); Sabrina Silva da Paixao (XXX.768.587-XX); Saimom Goz Siebem (XXX.389.400-XX); Salim Nassim Nascimento Nader (XXX.792.675-XX); Samantha Maria Elias (XXX.806.276-XX); Samuel Anselmo e Silva Souza (XXX.916.117-XX); Samuel Ferreira Soares (XXX.615.502-XX); Samuel de Assis dos Santos (XXX.022.847-XX); Samuely Victoria Martins dos Santos (XXX.817.490-XX); Sandra Mara Alvim Magalhaes (XXX.104.801-XX); Sandro Mauricio Castelo Branco Bispo (XXX.641.554-XX); Sarah Alexandra Santos da Silva (XXX.336.697-XX); Sergio Goulart Pereira (XXX.470.249-XX); Sergio Murilo Ferreira Gomes (XXX.433.932-XX); Sergio Pereira (XXX.203.617-XX); Silas Marcos da Gloria Pereira (XXX.850.051-XX); Silvia Ferrarez Simao (XXX.876.650-XX); Silvia Liandra Costa (XXX.887.660-XX); Simone Peil Iacks (XXX.512.720-XX); Simone de Aguiar dos Santos (XXX.379.630-XX); Sirlei Terezinha Salvi (XXX.442.870-XX); Sofia Fernandes Hygino Ribeiro (XXX.067.417-XX); Solange Aparecida Rodrigues (XXX.367.406-XX); Solange Lima Moyses (XXX.764.350-XX); Solange Terezinha Rosa dos Santos (XXX.641.320-XX); Soline Maria Goncalves Ikeda (XXX.365.791-XX); Sonia Maria da Costa Mesquita (XXX.372.637-XX); Stefanie Ritter dos Reis (XXX.014.440-XX); Stefany Carolina Izidio Barbosa (XXX.951.798-XX); Stephanie Francis Torres Oliveira (XXX.165.921-XX); Sueli Brites Andrade de Souza (XXX.633.708-XX); Tadeu Arias Villares (XXX.897.457-XX); Tales Dan Taira Tamada (XXX.731.818-XX); Tamara Grasielle Silva (XXX.549.618-XX); Tamila Carolina Araujo Santos (XXX.665.322-XX); Tatiana Gularte Soares (XXX.001.770-XX); Tatiane Dobrzanski (XXX.050.629-XX); Teresinha Beltrame (XXX.444.578-XX); Thaila Fontena (XXX.260.920-XX); Thais Almeida (XXX.017.620-XX); Thais Elissa Leal Oliveira (XXX.686.270-XX); Thais Faber Gomes (XXX.832.810-XX); Thais Gomes Ribeiro (XXX.854.181-XX); Thais Rosa Dorigon (XXX.142.230-XX); Thales Vasconcelos Aguiar de Oliveira (XXX.520.933-XX); Thales Vinicius Santiago Torres (XXX.703.714-XX); Thalles Felipe Gratos Vicente (XXX.590.127-XX); Thamires Lessa de Souza Rodrigues (XXX.924.064-XX); Thatiana Oliveira dos Santos (XXX.449.246-XX); Thaynara Macedo da Silva (XXX.697.593-XX); Thiago Antunes de Souza (XXX.076.225-XX); Thiago Baumart (XXX.813.300-XX); Thiago Machado Coelho (XXX.199.667-XX); Thiago Mairink Cardoso de Almeida (XXX.915.797-XX); Thiago Vilela de Melo (XXX.376.721-XX); Thomas Alberto de Castro Neto (XXX.147.677-XX); Tiago Silva Sforcini (XXX.245.728-XX); Ulysses Porto de Medeiros (XXX.948.809-XX); Valeria Figueiredo Camacho (XXX.562.319-XX); Vanderlei Braga de Carvalho (XXX.494.588-XX); Vanessa Nunes da Silva (XXX.713.270-XX); Vanessa Trintinaglia (XXX.011.720-XX); Veridiana Martina Ramos Medeiros (XXX.105.030-XX); Victor Carlos de Jesus Almeida (XXX.218.398-XX); Victor Rodrigues da Silva Fonseca (XXX.338.014-XX); Victor Santana Pereira (XXX.206.597-XX); Victor Torchi Esteves (XXX.501.992-XX); Vinicius Castro Neves (XXX.755.592-XX); Vinicius Cesar Fernandes Alves (XXX.227.396-XX); Vinicius Costa da Silva (XXX.958.737-XX); Vinicius Gervilla Chan (XXX.080.241-XX); Vinicius Laier Guerreiro Lima (XXX.267.017-XX); Vinicius Lopes Rebordoes (XXX.353.708-XX); Vinicius Nunes Sales (XXX.241.504-XX); Vinicius Parizotti (XXX.708.750-XX); Virginia Feijo dos Santos (XXX.257.040-XX); Virginia da Rosa Pieretti (XXX.822.790-XX); Vitor Gustavo Maia de Lima (XXX.799.526-XX); Vitor Hugo Lepique Marcatto (XXX.319.718-XX); Vitor Kei Taira Tamada (XXX.731.808-XX); Vitor Manuel Soares Monteiro (XXX.681.564-XX); Vitor Mitsuro Ramos Aso (XXX.888.680-XX); Vitor Trindade Daisson Santos (XXX.406.501-XX); Vitoria Julio Muller (XXX.695.867-XX); Vitoria Renovato Moreira da Silva (XXX.524.557-XX); Vivian do Amaral Oliveira (XXX.230.260-XX); Viviane Nunes Evangelista dos Santos (XXX.431.376-XX); Viviane de Albuquerque Duarte (XXX.166.906-XX); Wadyson de Jesus Béliche (XXX.404.692-XX); Wagner Freitas de Souza Ramos (XXX.894.267-XX); Wallace Frohnhofer Zibikoski (XXX.950.610-XX); Wallace Ronfini Braga Marques (XXX.475.687-XX); Walter Costa Serra (XXX.470.403-XX); Wandreson Lemos Raimundo (XXX.107.918-XX); Washington Celestino da Silva (XXX.632.287-XX); Washington Justino Alves Junior (XXX.605.827-XX); Weberson Galdino de Oliveira Silva (XXX.075.054-XX); Werner Engbruch (XXX.186.608-XX); Wesley Santana Leite (XXX.962.817-XX); Weslley Kroff Delfino (XXX.255.947-XX); Wildes Torres da Silva (XXX.933.971-XX); Willian Oliveira dos Santos (XXX.066.737-XX); Willians Filippe Esteves dos Santos (XXX.716.090-XX); Winsthon Aquilles de Freitas Leite (XXX.360.834-XX); Yan Souza Tamaki (XXX.926.518-XX); Yana Carvalho do Nascimento (XXX.038.161-XX); Yann Marchou Alves de Souza (XXX.178.876-XX); Yasmin Fernandes de Figueiredo Vidigal (XXX.809.186-XX); Yasmin Freitas Mello (XXX.205.520-XX); Ylan Gomes Franca de Almeida (XXX.778.657-XX); Yuri Felipe Faria (XXX.034.166-XX); Yuri Raniery de Jesus Santos (XXX.723.355-XX); Yuri Rodrigues da Silva (XXX.108.867-XX); Yuri dos Santos Nascimento (XXX.954.595-XX); Zidan Araujo Haq (XXX.824.121-XX); Zulmira dos Santos Pinto (XXX.162.707-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Aeronáutica; Departamento de Ciência e Tecnologia do Exército; Diretoria de Educação Superior Militar - Comando do Exército; Diretoria de Educação Técnica Militar - Comando do Exército; Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística; Hospital de Clínicas de Porto Alegre; Hospital Nossa Senhora da Conceição S.a.; Indústria de Material Bélico do Brasil - Comando do Exército; Serviço Federal de Processamento de Dados. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.